Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-51.2022.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-51.2022.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEMETRIUS BARBOSA ZANIN - CPF: 350.067.579-49 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR. NECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E RISCO AMBIENTAL ATUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO TÉCNICO ATUAL. PERDA DA FINALIDADE CAUTELAR. CANCELAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a nulidade da notificação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente, com a consequente nulidade do processo administrativo ambiental nº 2324132011, sem declarar expressamente o cancelamento do Termo de Embargo nº 122855.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto aos efeitos da nulidade do processo administrativo, especialmente quanto ao cancelamento do Termo de Embargo; e (
ii
) saber se a manutenção da medida cautelar é compatível com a ausência de risco ambiental atual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O Termo de Embargo possui natureza cautelar administrativa, voltada à prevenção de dano ambiental, não sendo automaticamente invalidado pela nulidade do processo sancionador.

5. Contudo, sua manutenção exige demonstração contemporânea de risco ambiental ou da persistência do dano, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

6. No caso concreto, transcorridos mais de 14 anos sem demonstração de risco ambiental atual ou suporte técnico idôneo, a medida perdeu sua função cautelar, impondo-se seu cancelamento.

7. A nulidade do processo administrativo e a prescrição intercorrente reforçam a impossibilidade de manutenção de restrição desprovida de fundamento atual.

8. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir o resultado do julgamento, sendo adequadamente ajustada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. O termo de embargo, embora possua natureza cautelar autônoma, exige demonstração de risco ambiental atual para sua manutenção. 2. A ausência de
contemporaneidade e de fundamento técnico idôneo implica a perda da finalidade cautelar e autoriza seu cancelamento. 3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada omissão relevante quanto aos efeitos do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.605/1998, art. 72, § 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 101.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Demetrius Barbosa Zanin
em face de acórdão unânime proferido por esta egrégia Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental n.º 232413/2011, por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, o que configurou cerceamento de defesa. Por consequência, declarou-se a prescrição intercorrente administrativa, com fulcro nas teses fixadas no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, e reconheceu-se a nulidade do referido processo administrativo.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por proprietário rural visando à declaração de nulidade de auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, com fundamento em desmatamento irregular em área de 422,83 hectares, na Fazenda Zanin.

2. A sentença rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva, prescrição e nulidade da notificação por edital, reconhecendo a validade do processo administrativo e a responsabilidade do apelante.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante poderia ser legitimamente autuado por infração ambiental, ainda que alegada a alienação do imóvel anteriormente à lavratura do auto de infração; (ii) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi válida, diante de apenas uma tentativa frustrada de notificação postal; (iii) saber se incide a prescrição intercorrente diante da paralisação superior a três anos no curso do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois os documentos apresentados não comprovaram a alienação da propriedade objeto da infração.

5. Constatou-se nulidade na notificação por edital, uma vez que a Administração Pública não esgotou os meios ordinários para localizar o autuado, frustrando o contraditório e a ampla defesa.

6. Reconhecida a nulidade da notificação, também se impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, nos termos das teses firmadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não esgotadas previamente as tentativas válidas de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa.

2. Reconhecida a nulidade da notificação, incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem impulso processual relevante."

Nos aclaratórios, o embargante sustenta a ocorrência de
omissões
no julgado. A primeira delas consiste na
ausência de comando expresso
quanto à
anulação do Auto de Infração n.º 126496 e do Termo de Embargo n.º 122855
, os quais constituem os atos administrativos sancionatórios objeto da ação anulatória. A segunda reside na
ausência de manifestação sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais
, diante do acolhimento da tese principal da apelação e da reforma da sentença.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, alegando ausência de vícios aptos a ensejar o manejo de embargos declaratórios, os quais, segundo sustenta, visariam apenas à rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se
de embargos de declaração opostos por Demetrius Barbosa Zanin
em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, reconhecendo a nulidade da notificação por edital realizada no bojo do Processo Administrativo Ambiental n.º

232413/2011, bem como a prescrição intercorrente,
com a consequente anulação do referido processo administrativo
.

A parte embargante aponta a existência de duas omissões no julgado, sendo a primeira, a ausência de declaração expressa de nulidade do Auto de Infração n.º 126496 e do Termo de Embargo n.º 122855, atos administrativos diretamente impugnados na ação originária e eivados do mesmo vício que contaminou o processo e, a segunda, a omissão quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da substancial reforma da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como para correção de erro material.

Com relação à primeira omissão, é verdade que o acórdão, embora tenha reconhecido a nulidade do processo administrativo n.º 232413/2011, deixou de declarar, de forma expressa, a nulidade do
Auto de Infração n.º 126496
e do
Termo de Embargo n.º 122855
, diretamente vinculados ao procedimento.

De início, ressalvo meu entendimento pessoal quanto à natureza jurídica do embargo ambiental. Como medida de natureza eminentemente cautelar e preventiva, o Termo de Embargo pode, em regra, subsistir autonomamente ao processo administrativo sancionador, não sendo automaticamente atingido por vícios procedimentais que afetem o auto de infração. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal, notadamente nos casos em que o embargo visa exclusivamente cessar atividade lesiva ao meio ambiente, independentemente de apuração sancionatória.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória ajuizada por Carlos Ribeiro Celistrino, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 20204118, lavrado em razão de desmatamento de vegetação nativa sem licença ambiental, bem como da correspondente Execução Fiscal n. 1046707-97.2023.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental; (ii) definir a possibilidade de suspensão judicial do embargo ambiental, diante da sua natureza cautelar e preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargo ambiental possui natureza eminentemente cautelar e visa cessar imediatamente danos ambientais, sendo medida obrigatória em caso de desmatamento irregular de vegetação nativa, conforme art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. A aplicação do embargo é autônoma em relação às demais penalidades administrativas, não sendo automaticamente afetada por vícios no procedimento sancionador, conforme jurisprudência do STJ.

5. A alegação de que a área desmatada seria destinada à atividade de subsistência deve ser analisada em sede de instrução probatória, sendo inviável o afastamento do embargo com base apenas em cognição sumária.

6. A notificação por edital, realizada no processo administrativo, somente se justifica após esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, nos termos do art. 121, §1º, IV, da LC/MT nº 38/1995 e arts. 22 a 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

7. A existência de inscrição estadual atualizada do autuado, não considerada pela Administração Pública, evidencia falha no procedimento de notificação, caracterizando cerceamento de defesa e comprometendo a validade do processo administrativo quanto à constituição do crédito tributário.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade dos atos administrativos posteriores à notificação por edital quando não precedida de diligência suficiente para localização do autuado.

9. A manutenção da medida de embargo ambiental é necessária, diante do princípio da precaução e da necessidade de tutela efetiva ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A validade da notificação por edital em processo administrativo ambiental exige a demonstração de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do autuado, especialmente quando há registros atualizados em bases públicas estaduais.

2. O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais.

3. A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência.

4. A suspensão da Execução Fiscal é admissível quando há indícios de nulidade do lançamento decorrente de vício de notificação no processo administrativo que o originou.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 225; LC/MT nº 38/1995, arts. 116, §2º, e 121, §1º, IV; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 15-B e art. 16, §2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.146.416/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMT, AC nº 1046190-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.09.2025.

(N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado para restabelecer a validade do Termo de Embargo ambiental, mantendo inalteradas as demais conclusões da sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se existe contradição no v. acórdão ao reconhecer a nulidade do procedimento administrativo mas manter o termo de embargo ambiental; e (ii) saber se houve supressão de instância ao restabelecer o embargo sem que o d. juízo de primeiro grau tivesse apreciado teses defensivas de mérito.

III. Razões de decidir

3. O termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração, constituindo medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais, conforme o art. 51 da Lei n. 12.651/2012.

4. Enquanto o auto de infração possui natureza repressivo-sancionadora, o embargo ostenta natureza preventivo-cautelar, com fundamentos jurídicos distintos e finalidades diversas, coexistindo autonomamente.

5. A nulidade do procedimento administrativo sancionador atinge a pretensão punitiva da Administração, mas não infirma a constatação técnica da materialidade do dano ambiental documentada no relatório de vistoria.

6. O interesse público na proteção ambiental, bem jurídico difuso constitucionalmente tutelado, justifica a preservação dos efeitos do embargo, independentemente de vícios em outros atos do procedimento administrativo.

7. Não houve supressão de instância, pois o tribunal exerceu regularmente sua competência recursal ao reconhecer que o embargo deveria subsistir por possuir fundamento jurídico autônomo, baseado na evidência técnica do dano ambiental já documentada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à análise das teses defensivas, mantendo inalterado o resultado anterior.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, constituindo medida de polícia administrativa autônoma, independentemente dos alegados vícios do processo administrativo sancionador".

-------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225, caput e § 3º; Lei n. 12.651/2012, art. 51; CPC, arts. 373, I, 1.013, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019962-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2025.

(N.U 1001291-32.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025) (destaque nosso)

Dessa forma, considerando que o termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração, e que se trata de medida administrativa de polícia destinada a prevenir ou cessar danos ao meio ambiente, nos termos do art. 51 da Lei n.º 12.651/2012,
os embargos de declaração, quanto a esse ponto, devem ser rejeitados.

Entretanto, também é certo que o Auto de Infração, por ser o ato sancionador por excelência no processo administrativo ambiental, encontra-se inarredavelmente vinculado à higidez do procedimento que o antecede.

Reconhecida a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e prescrição, é imperativa a declaração de nulidade do Auto de Infração n.º 126496, por ausência de suporte procedimental válido.

Dessa forma, deve-se
suprir a omissão apenas quanto ao auto de infração
, mantendo-se hígido o Termo de Embargo como medida autônoma e precária, até ulterior deliberação da autoridade administrativa ambiental competente.

A segunda omissão refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A sentença de origem havia condenado integralmente o autor ao pagamento de
custas, despesas e honorários advocatícios
, fixados em
15% sobre o valor da causa
.

Todavia, com o julgamento da apelação,
a sentença foi substancialmente reformada
, reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo e o acolhimento dos pedidos principais formulados na petição inicial.

Embora formalmente tenha havido provimento “parcial”, é inequívoco que a parte autora obteve o resultado central almejado na demanda, qual seja, a declaração de nulidade dos atos administrativos sancionatórios.

A única tese rejeitada foi a de
ilegitimidade passiva
, cuja relevância, no contexto da lide, é
meramente acessória
e sem repercussão prática diante da procedência das demais alegações.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento de que a
sucumbência da parte autora foi mínima
, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual o vencido responderá integralmente pelos ônus da sucumbência quando o outro sucumbir em parte mínima.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO PRINCIPAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. APLICAÇÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os honorários sucumbenciais da forma fixada na sentença e majorando-os em 1%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na aplicação ou não do instituto da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), tendo em vista a procedência do pedido principal, com apenas alterações nos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu a procedência integral do pedido inicial da agravada quanto ao pagamento das licenças-prêmios, afastando o pedido de danos morais, mas sem impacto na configuração de sucumbência recíproca.

4. A jurisprudência e o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 esclarecem que a sucumbência recíproca não se aplica quando a parte vencedora sucumbe em questão mínima ou acessória, como os consectários legais.

5. Correta a decisão que afastou a sucumbência recíproca, condenando o agravante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, majorados em conformidade com o art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

7. Tese de julgamento: "A sucumbência recíproca não se caracteriza quando o pedido principal da ação é integralmente acolhido, com apenas ajustes em pontos acessórios, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; art. 85, §11.

(N.U 1018728-88.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Assim, deve ser revista a condenação imposta ao autor na sentença e, por conseguinte, fixados os
ônus sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso
, como parte vencida, o qual deverá arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, que mantenho no patamar de
15% sobre o valor da causa
.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, com efeitos modificativos, para:

a)
integrar o acórdão
, a fim de declarar, de forma expressa, a
nulidade do Auto de Infração n.º 126496
, lavrado no bojo do Processo Administrativo n.º 232413/2011,
mantido o Termo de Embargo n.º 122855
, por se tratar de medida cautelar autônoma;

b)
integrar o acórdão e

reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença
, reconhecendo a
sucumbência mínima da parte autora
e condenando o
Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais
, bem como de
honorários advocatícios
, os quais mantenho em
15% sobre o valor da causa
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

O que me fez pedir vista dos autos, visando uma análise mais acurada dos autos se refere ao fato do e. Relator ter reconhecido a nulidade do Auto de Infração, pela ocorrência da prescrição intercorrente, todavia, mantivera hígido o Termo de Embargo da área, por entender se tratar de medida cautelar autônoma e não acessória.

Pois bem.

Como cediço, o
Termo de Embargo
é medida
cautelar administrativa ambiental
, prevista no art. 72, §3º, da Lei 9.605/1998 e detalhada no art. 101 e seguintes do Decreto 6.514/2008.
Sua finalidade é
paralisar imediatamente a atividade lesiva
ao meio ambiente,
independentemente da instauração ou validade do processo sancionador
.

Em outras palavras, comungo do entendimento de que o
Termo de Embargo não é automaticamente invalidado pela nulidade do processo administrativo nem pela prescrição intercorrente
, porque possui natureza cautelar.

Porém
, ele só pode continuar vigente se houver risco ou dano ambiental atual
que justifique sua manutenção.
Se não houver mais risco ambiental ou se a medida não tiver motivação técnica atual, o embargo deve ser levantado
, sob pena de configurar sanção indevida em processo nulo e prescrito.

Extrai-se da exordial que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso após realizarem fiscalização de rotina no imóvel denominado Fazenda Zanin, localizado em Boa Esperança do Norte/MT, lavraram na data de 28 de março de 2011, auto de infração e termo de embargo em seu nome, por desmatar a corte raso, 422,83 ha (quatrocentos e vinte e dois hectares e oitenta e três ares) de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade ambiental competente.

No caso dos autos, estamos a falar sobre fatos que ocorreram há mais de 14 anos atrás. Com efeito, embora reconheça — tal como assentado pelo eminente Relator — que o Termo de Embargo possui natureza
cautelar
, e, portanto, não se invalida automaticamente em razão da nulidade do processo administrativo sancionador ou da prescrição intercorrente, é igualmente certo que
toda medida cautelar demanda contemporaneidade e lastro fático que a justifique
.

A medida de embargo
não se presta a punir
, mas a
prevenir ou cessar dano ambiental concreto
, possuindo finalidade exclusivamente protetiva. Sua permanência, portanto, deve estar necessariamente vinculada à demonstração:

a) da existência atual de risco ambiental; ou

b) da persistência dos efeitos lesivos que justificaram sua imposição.

Ausente um desses elementos, a medida perde sua razão de ser e passa a configurar, não mais restrição cautelar legítima, mas
verdadeira sanção indireta
, o que não se admite, especialmente em hipóteses — como a presente — em que o processo administrativo originário foi declarado
nulo
e encontra-se fulminado pela
prescrição intercorrente
, que impede a Administração de exercer validamente seu poder punitivo.

Nesse ínterim, o Estado não logrou demonstrar qualquer risco ambiental atual, tampouco aportou aos autos qualquer elemento técnico contemporâneo apto a justificar a manutenção da medida excepcional.

Assim, ainda que reconheça a autonomia conceitual entre o auto de infração e o termo de embargo, entendo que,
no caso concreto
, a ausência absoluta de demonstração de risco ambiental atual impede a manutenção da medida cautelar.

Dessa forma,
a omissão apontada pelo embargante quanto ao pedido de cancelamento do termo de embargo deve ser suprida
, para que se declare, também ele,
sem efeito
, não por acessoriedade ao auto de infração — que igualmente foi declarado nulo — mas porque não subsiste, após 14 anos, qualquer fundamento jurídico ou técnico que legitime sua continuidade.

Quanto ao ponto relativo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, o Relator já o enfrentou nos aclaratórios, reconhecendo a necessidade de ajuste para refletir o resultado do julgamento da apelação, de modo que nada mais há a acrescentar, apenas ratificar o acerto da medida.

Ante o exposto, com a devida vênia ao e. Relator, divirjo em parte do entendimento adotado, para suprir a omissão e declarar expressamente a nulidade e exigibilidade do Termo de Embargo nº 122855, lavrado em 28/03/2011, por ausência de risco ambiental atual e pela perda superveniente de sua finalidade cautelar.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Como visto nos votos anteriores, está em mesa para julgamento os Embargos de Declaração opostos por Demetrius Barbosa Zanin, em face do acórdão que deu provimento parcial à sua apelação, reconhecendo a nulidade da notificação por edital realizada no bojo do Processo Administrativo Ambiental n. 232413/2011, bem como a prescrição intercorrente, com a consequente anulação do referido processo administrativo.

Colhe-se dos autos que, em 28 de março de 2011, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso realizou fiscalização de rotina no imóvel denominado Fazenda Zanin, localizado no município de Boa Esperança do Norte.

Na ocasião, os agentes ambientais constataram o desmatamento a corte raso de 422,83 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Em decorrência dessa constatação, foram lavrados, na mesma data, o Auto de Infração n. 126496 e o Termo de Embargo n. 122855, em nome do ora embargante.

Dessa feita, instaurou-se o Processo Administrativo n. 232413/2011, para apuração da infração e aplicação das sanções cabíveis.

A Secretaria de Meio Ambiente tentou notificar o autuado, mediante correspondência postal, no endereço indicado no relatório técnico, localizado na Avenida Brasil, n. 1.010, em Sorriso/MT.

Contudo, o aviso de recebimento retornou com a anotação "mudou-se".

Diante do retorno da correspondência, o órgão ambiental, sem esgotar outros meios disponíveis para localização do interessado, procedeu à notificação por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 25 de agosto de 2011.

Confere-se ainda, que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a 3 (três) anos, sem impulso processual relevante, vindo a decisão administrativa a ser proferida somente em junho de 2015, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após a lavratura do auto de infração.

O autuado ajuizou ação ordinária pleiteando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 126496 e do Termo de Embargo n. 122855.

Sustentou, em síntese, a ilegitimidade passiva, pois teria alienado o imóvel antes da autuação, nulidade da notificação por edital, realizada sem esgotamento dos meios ordinários de localização, e prescrição intercorrente, ante a paralisação superior a três anos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando as alegações de prescrição e cerceamento de defesa, eis que o magistrado reconheceu a regularidade da notificação por edital e a legitimidade do autor para figurar no polo passivo da autuação, com base na ausência de registro da alienação do imóvel.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos da inicial.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Desembargador Relator, Deosdete Cruz Júnior, deu provimento parcial ao apelo.

Fundamentou sua decisão na nulidade da notificação por edital, uma vez que a Administração Pública não esgotou os meios ordinários para localizar o autuado, inclusive os constantes nos próprios registros da SEMA/MT.

Reconheceu que tal conduta contraria frontalmente a exigência de exaurimento dos meios ordinários de localização antes da adoção do edital, configurando cerceamento de defesa.

O Relator também reconheceu a prescrição intercorrente, à luz do entendimento já consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

Consignou que a infração ocorreu em 28 de março de 2011 e a decisão administrativa somente foi proferida em junho de 2015, ou seja, mais de três anos após o último ato instrutório relevante.

Assim, declarou a nulidade do processo administrativo n. 232413/2011.

Todavia, o acórdão, embora tenha reconhecido a nulidade do processo administrativo, deixou de declarar expressamente a nulidade do Auto de Infração n. 126496 e do Termo de Embargo n. 122855, atos administrativos diretamente impugnados na ação originária.

Ademais, não redistribuiu os ônus sucumbenciais, mantendo a condenação do autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Dessa decisão, o embargante opôs embargos de declaração apontando a existência de duas omissões no julgado.

A primeira, a ausência de declaração expressa de nulidade do Auto de Infração n. 126496 e do Termo de Embargo n. 122855.

A segunda, a omissão quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da substancial reforma da sentença.

Requereu , portanto, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

Ao julgar os embargos de declaração, o Relator acolheu parcialmente o recurso, declarando expressamente a nulidade do Auto de Infração n. 126496, mas manteve hígido o Termo de Embargo n. 122855, por entender tratar-se de medida cautelar autônoma, não sendo automaticamente invalidado pela nulidade do processo administrativo nem pela prescrição intercorrente.

Redistribuiu os ônus sucumbenciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Dada a extensão do julgamento, ante a divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado, passo à análise das razões do recurso.

De proêmio, registro que a questão central dos autos reside na análise da natureza jurídica do Termo de Embargo ambiental e sua relação com o processo administrativo sancionador, bem como na verificação da possibilidade de sua manutenção quando declarada a nulidade e a prescrição do processo que o originou.

A análise detida dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas demonstra a necessidade de acolhimento integral dos embargos de declaração, com declaração de nulidade também do Termo de Embargo.

Explico.

O Termo de Embargo ambiental, previsto no art. 72, da Lei n. 9.605/1998 e detalhado nos arts. 101 e seguintes do Decreto n. 6.514/2008, constitui medida cautelar administrativa ambiental cuja finalidade é paralisar imediatamente a atividade lesiva ao meio ambiente.

Como cediço, toda medida cautelar, seja judicial ou administrativa, possui natureza instrumental e provisória, destinando-se a assegurar a efetividade de um provimento principal ou a impedir a consumação de dano iminente.

No âmbito do direito administrativo ambiental, o embargo visa cessar imediatamente a atividade degradadora, independentemente da instauração ou validade do processo sancionador, razão pela qual a jurisprudência reconhece sua autonomia conceitual em relação ao auto de infração.

Cumpre distinguir, entretanto, o presente caso daqueles em que esta Corte reconheceu a manutenção do embargo ambiental não obstante vícios no processo administrativo sancionador.

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1031008-24.2025.8.11.0000, de minha relatoria, reconheci a autonomia do embargo em relação ao processo sancionador, consignando que a aplicação do embargo é medida autônoma que visa cessar danos ambientais.

Todavia, naquele caso, o lapso temporal desde a lavratura do embargo era consideravelmente menor, não se verificando a ausência absoluta de demonstração de risco ambiental atual, como ocorre nos presentes autos, onde transcorreram mais de 14 anos sem qualquer reavaliação técnica.

Assim, as circunstâncias fáticas são substancialmente distintas, não se aplicando, ao caso em exame, a orientação firmada naquele julgado.

Entretanto, a autonomia conceitual do Termo de Embargo não significa sua perpetuação indefinida, tampouco sua desvinculação absoluta dos requisitos inerentes a qualquer medida cautelar.

Com efeito, toda providência cautelar exige, para sua manutenção, a demonstração contemporânea dos pressupostos que a justificam, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Dessarte, ausentes tais requisitos, a medida perde sua razão de ser.

No caso específico do embargo ambiental, o
fumus boni iuris
manifesta-se na existência de indícios suficientes de degradação ambiental, enquanto o
periculum in mora
consubstancia-se no risco atual de continuidade ou agravamento do dano.

Referidos requisitos não podem ser presumidos indefinidamente com base em constatação técnica realizada há mais de uma década, especialmente quando o processo administrativo que lhe deu origem foi declarado nulo e prescrito.

Extrai-se dos autos que os fatos que ensejaram a lavratura do Termo de Embargo ocorreram há mais de 14 anos, especificamente em 28 de março de 2011.

Ora, desde então, não consta dos autos qualquer reavaliação técnica sobre a persistência do risco ambiental, tampouco nova vistoria que ateste a manutenção das condições que justificaram a imposição da medida.

Como se depreende do caderno processual, o Estado de Mato Grosso não logrou demonstrar qualquer risco ambiental atual, tampouco aportou aos autos qualquer elemento técnico contemporâneo apto a justificar a manutenção da medida excepcional.

Nessa perspectiva, a ausência de reavaliação técnica após período tão extenso revela descumprimento do ônus probatório que incumbe à Administração Pública.

Com efeito, compete ao Poder Público demonstrar a persistência dos requisitos que justificam a manutenção de medida restritiva, não podendo exigir-se do particular a comprovação de fato negativo, qual seja, a inexistência de risco ambiental.

A inversão do ônus da prova, nessa hipótese, violaria os princípios do devido processo legal e da razoabilidade.

Não se desconhece que o Termo de Embargo não se presta a punir, mas a prevenir ou cessar dano ambiental concreto, possuindo finalidade exclusivamente protetiva.

Contudo, justamente por ostentar natureza cautelar e preventiva, sua permanência deve estar necessariamente vinculada à demonstração da existência atual de risco ambiental ou da persistência dos efeitos lesivos que justificaram sua imposição.

Nesse viés, ausente um desses elementos, a medida perde sua razão de ser.

Como bem observou o voto divergente, a medida de embargo não se presta a sancionar, mas a prevenir ou cessar dano ambiental concreto.

Sua permanência, portanto, deve estar necessariamente vinculada à demonstração da existência atual de risco ambiental ou da persistência dos efeitos lesivos que justificaram sua imposição, de modo que, ausente um desses elementos, a medida passa a configurar não mais restrição cautelar legítima, mas verdadeira sanção indireta.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que, no caso concreto, a ausência absoluta de demonstração de risco ambiental atual impede a manutenção da medida cautelar, eis que, transcorridos mais de 14 anos desde a lavratura do embargo, sem qualquer reavaliação técnica ou demonstração de persistência do risco ambiental, a manutenção da restrição configura constrangimento ilegal e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa feita, a perpetuação indefinida do embargo, sem reavaliação técnica e fundamento contemporâneo, transforma medida excepcional e provisória em sanção perpétua não declarada.

Essa situação é inadmissível no Estado Democrático de Direito, pois viola os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, consagrados no art. 5º, caput, e no art. 37, caput, da Constituição Federal, dado que a ausência de contemporaneidade, na motivação da medida cautelar, esvazia sua legitimidade.

Ademais, a manutenção isolada do Termo de Embargo, após o reconhecimento da nulidade e da prescrição do processo administrativo, configura incoerência sistemática.

Com efeito, se o processo administrativo está nulo por cerceamento de defesa e fulminado pela prescrição intercorrente, sendo impossível à Administração exercer validamente seu poder punitivo, não há como sustentar a manutenção de medida restritiva que, na prática, produz efeitos equivalentes a uma sanção.

Desse modo, reconhecer a nulidade do processo administrativo e declarar a prescrição da pretensão punitiva, mas manter o embargo indefinidamente, equivale a permitir que a Administração Pública alcance, por via oblíqua, resultado que não poderia obter pela via direta.

Referida situação caracteriza burla às consequências da nulidade e da prescrição reconhecidas, violando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

O princípio da precaução, previsto implicitamente no art. 225 da Constituição Federal, embora justifique medidas preventivas diante de incerteza científica sobre a extensão dos danos ambientais, não autoriza a perpetuação indefinida de medidas cautelares sem reavaliação técnica, eis que, após 14 anos da constatação inicial, é razoável exigir da Administração demonstração mínima de que o risco persiste, sob pena de transformar princípio de proteção ambiental em instrumento de arbítrio.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento da necessidade de cancelamento do Termo de Embargo não impede que a Administração Pública, constatando risco ambiental atual mediante nova fiscalização, lavre novo termo de embargo devidamente fundamentado em elementos técnicos contemporâneos.

Ora, a decisão judicial que cancela embargo desprovido de justificativa atual não constitui salvo-conduto para práticas degradadoras, tampouco impede o exercício regular do poder de polícia ambiental.

O que não se admite é a manutenção de medida restritiva perpétua, sem reavaliação técnica, em processo administrativo declarado nulo e prescrito, porquanto tal situação viola os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

Nessa perspectiva, a proteção ao meio ambiente, embora constitua valor fundamental, não pode ser invocada para legitimar restrições indefinidas desprovidas de fundamentação contemporânea.

Dessa forma, a omissão apontada pelo embargante quanto ao pedido de cancelamento do Termo de Embargo deve ser integralmente suprida, para que se declare, também ele, nulo e inexigível, não por acessoriedade ao auto de infração, mas porque não subsiste, após 14 anos, qualquer fundamento jurídico ou técnico que legitime sua continuidade, notadamente porque a ausência de demonstração de risco ambiental atual torna a medida desprovida de fundamento.

Quanto ao ponto relativo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, o Relator já o enfrentou adequadamente nos aclaratórios, reconhecendo a necessidade de ajuste para refletir o resultado do julgamento da apelação, de modo que nada mais há a acrescentar, apenas ratificar o acerto da medida, porquanto, a condenação do Estado de Mato Grosso aos ônus da sucumbência decorre, logicamente, da substancial reforma da sentença.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao Eminente Relator para ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA, a fim de
ACOLHER
integralmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para:

a) Declarar expressamente a nulidade e inexigibilidade do Auto de Infração n. 126496
, lavrado em 28/03/2011, por ausência de suporte procedimental válido, nos termos já constantes do acórdão embargado.

b) Declarar também a nulidade e inexigibilidade do Termo de Embargo n. 122855
, lavrado em 28/03/2011, por ausência de risco ambiental atual demonstrado e pela perda superveniente de sua finalidade cautelar, considerando o decurso de mais de 14 anos sem qualquer reavaliação técnica ou elemento contemporâneo que justifique sua manutenção.

c) Redistribuir os ônus sucumbenciais
, reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 15% sobre o valor da causa.

Ressalvo que esta decisão não impede que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, constatando mediante nova fiscalização a existência de risco ambiental atual, lavre novo termo de embargo devidamente fundamentado em elementos técnicos contemporâneos, no regular exercício do poder de polícia ambiental.

É como voto.

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

O que me fez pedir vista dos autos, visando uma análise mais acurada dos autos se refere ao fato do e. Relator ter reconhecido a nulidade do Auto de Infração, pela ocorrência da prescrição intercorrente, todavia, mantivera hígido o Termo de Embargo da área, por entender se tratar de medida cautelar autônoma e não acessória.

Pois bem.

Como cediço, o
Termo de Embargo
é medida
cautelar administrativa ambiental
, prevista no art. 72, §3º, da Lei 9.605/1998 e detalhada no art. 101 e seguintes do Decreto 6.514/2008.
Sua finalidade é
paralisar imediatamente a atividade lesiva
ao meio ambiente,
independentemente da instauração ou validade do processo sancionador
.

Em outras palavras, comungo do entendimento de que o
Termo de Embargo não é automaticamente invalidado pela nulidade do processo administrativo nem pela prescrição intercorrente
, porque possui natureza cautelar.

Porém
, ele só pode continuar vigente se houver risco ou dano ambiental atual
que justifique sua manutenção.
Se não houver mais risco ambiental ou se a medida não tiver motivação técnica atual, o embargo deve ser levantado
, sob pena de configurar sanção indevida em processo nulo e prescrito.

Extrai-se da exordial que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso após realizarem fiscalização de rotina no imóvel denominado Fazenda Zanin, localizado em Boa Esperança do Norte/MT, lavraram na data de 28 de março de 2011, auto de infração e termo de embargo em seu nome, por desmatar a corte raso, 422,83 ha (quatrocentos e vinte e dois hectares e oitenta e três ares) de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade ambiental competente.

No caso dos autos, estamos a falar sobre fatos que ocorreram há mais de 14 anos atrás. Com efeito, embora reconheça — tal como assentado pelo eminente Relator — que o Termo de Embargo possui natureza
cautelar
, e, portanto, não se invalida automaticamente em razão da nulidade do processo administrativo sancionador ou da prescrição intercorrente, é igualmente certo que
toda medida cautelar demanda contemporaneidade e lastro fático que a justifique
.

A medida de embargo
não se presta a punir
, mas a
prevenir ou cessar dano ambiental concreto
, possuindo finalidade exclusivamente protetiva. Sua permanência, portanto, deve estar necessariamente vinculada à demonstração:

a) da existência atual de risco ambiental; ou

b) da persistência dos efeitos lesivos que justificaram sua imposição.

Ausente um desses elementos, a medida perde sua razão de ser e passa a configurar, não mais restrição cautelar legítima, mas
verdadeira sanção indireta
, o que não se admite, especialmente em hipóteses — como a presente — em que o processo administrativo originário foi declarado
nulo
e encontra-se fulminado pela
prescrição intercorrente
, que impede a Administração de exercer validamente seu poder punitivo.

Nesse ínterim, o Estado não logrou demonstrar qualquer risco ambiental atual, tampouco aportou aos autos qualquer elemento técnico contemporâneo apto a justificar a manutenção da medida excepcional.

Assim, ainda que reconheça a autonomia conceitual entre o auto de infração e o termo de embargo, entendo que,
no caso concreto
, a ausência absoluta de demonstração de risco ambiental atual impede a manutenção da medida cautelar.

Dessa forma,
a omissão apontada pelo embargante quanto ao pedido de cancelamento do termo de embargo deve ser suprida
, para que se declare, também ele,
sem efeito
, não por acessoriedade ao auto de infração — que igualmente foi declarado nulo — mas porque não subsiste, após 14 anos, qualquer fundamento jurídico ou técnico que legitime sua continuidade.

Quanto ao ponto relativo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, o Relator já o enfrentou nos aclaratórios, reconhecendo a necessidade de ajuste para refletir o resultado do julgamento da apelação, de modo que nada mais há a acrescentar, apenas ratificar o acerto da medida.

Ante o exposto, com a devida vênia ao e. Relator, divirjo em parte do entendimento adotado, para suprir a omissão e declarar expressamente a nulidade e exigibilidade do Termo de Embargo nº 122855, lavrado em 28/03/2011, por ausência de risco ambiental atual e pela perda superveniente de sua finalidade cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026